Tribunal: TJMT
Processo: 1011741-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011741-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE ACORDO EM OUTRO PROCESSO – INEXISTÊNCIA – TRATATIVAS NÃO CONCRETIZADAS - ACORDO NÃO RECONHECIDO PELO AGRAVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A circunstância evidencia que a parte não demonstrou a existência de acordo envolvendo o crédito ora discutido, para alcançar a finalidade para a qual solicitava a suspensão do processo, mas somente de tratativa sem êxito.

Aliás, de fácil constatação a inexistência de acordo, haja vista que em consulta aos autos no. 0001966-52.2019.811.0033, em trâmite perante a 2o Vara Cível de São José do Rio Claro, não se verifica qualquer acordo entabulado entre as partes.

Em outro aspecto, ainda que houvesse o suposto acordo, não havendo a homologação judicial do mesmo, não cabe falar em suspensão do processo até que tal ato seja referendado pelo juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos do pedido de Cumprimento de Sentença no 0000299-95.2000.8.11.0033 – Código 2258, movido em seu desfavor por BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de suspensão do feito.

Em suas razões, sustenta a agravante que realizou acordo nos autos de no. 0001966-52.2019.8.11.0033, em trâmite na Comarca de São José de Rio Claro/MT, acarretando a novação/transação de todas as dívidas do grupo empresarial albergadas neste feito, dando-se em sua forma “entre ausentes”, termos do artigo 434, do CC/02.

Atesta que o agravado Banco do Brasil realizou proposta de acerto para o deslinde de todas as dívidas da Agravante e outros e, portanto, a ela (proposta) se vinculou por expressa disposição do Código Civil em seu artigo 427.

Aduz que o acordo, porquanto devidamente ajustado entre todas as partes, documentalmente comprovado, foi submetido à apreciação judicial e, neste momento, está a aguardar homologação.

Assevera que o juízo de piso adotou procedimento manifestamente equivocado, determinando a intimação de terceiro, Banco BTG por meio de seu fundo de investimento, para manifestar-se.

Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão do processo de origem, até julgamento final do presente recurso e, no mérito, seja provido o Agravo, reformando-se integralmente a decisão interlocutória, para assim determinar a suspensão em definitivo da ação de execução correlata até o cumprimento do acordo celebrado na ação registrada sob o no 1966-52.2019.811.0033 em trâmite na Comarca de São José de Rio Claro/MT.

O pedido liminar vindicado foi indeferido (ID 93603960).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 96769956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que o executado, ora agravante manifestou-se no pedido de Cumprimento de Sentença, informando que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 0001966-52.2019.811.0033, celebrou acordo com Banco do Brasil, que envolveu o crédito perseguido no presente feito.

Instado a se manifestar, o exequente FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I informou a inexistência de acordo referente aos débitos do presente feito, bem ainda que os documentos juntados demonstram apenas uma conversa com o antigo credor (Banco do Brasil), onde, questionada pela agravante sobre a possibilidade de Alongamento da Dívida com base de uma Circular do BNDES, foi-lhe dito que não houve a adesão a esta linha de crédito e, caso fosse de interesse do mesmo, este deveria procurar uma agência do Banco do Brasil.

O pedido foi examinado pelo Juízo a quo, que anotou que:

“(...) Analisando os autos, vislumbra-se que embora o executado tenha demonstrado a tentativa de composição amigável com o Banco do Brasil em março/2019, solicitando a sua adesão ao programa de liquidação especial de dívidas, para nova contratação e reparcelamento junto ao BNDES, circular SUP/ADIG n° 12/2019-BNDES (Id. 55230002). A instituição financeira informou que a adesão criada pela linha do BNDES é facultativa e o Banco do Brasil não incorporou em tal linha, ressaltando que o cliente poderia procurar um agente financeiro que opere na linha e faça a renegociação. (Id. 55230011).

Desta feita, inexiste qualquer indicativo da celebração de acordo junto ao Banco do Brasil envolvendo o crédito discutido neste feito, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do feito formulado no Id. 55228139.” (ID 57979319-origem)

Com efeito, embora conste do processo que a executada/agravante tenha demonstrado algum interesse na realização de um acordo, envolvendo o crédito objeto do presente feito, mediante alongamento da Dívida com base em Circular do BNDES, é certo que tal intenção não se manteve, uma vez que em resposta ao e-mail enviado pela agravante junto ao antigo credor (Banco do Brasil), solicitando a adesão de todos seus débitos, lhe foi informado que:

“Em resposta à sua propositura, informamos que, a linha criada pelo BNDES (CIRCULAR SUP/ADIG N° 12/2019), a adesão pelos agentes financeiros é facultativa, sendo que o Banco do Brasil não incorporou tal linha em sua esteira de renegociação, haja vista que possui produtos com as mesmas características.

Desta forma, o atendimento do pleito restou prejudicado. Nada obstante, o cliente pode procurar um agente financeiro que opere na linha e faça a renegociação.

Com relação à proposta do Banco, nas linhas disponíveis, caso, de interesse, podemos disponibilizar as informações para acordo.

Atenciosamente,” (ID 55230004 e ID 55230011)

Como se vê, a circunstância evidencia que a parte não demonstrou a existência de acordo envolvendo o crédito ora discutido, para alcançar a finalidade para a qual solicitava a suspensão do processo, mas somente de tratativa sem êxito.

Aliás, de fácil constatação a inexistência de acordo, haja vista que em consulta aos autos no. 0001966-52.2019.811.0033, em trâmite perante a 2o Vara Cível de São José do Rio Claro, não se verifica qualquer acordo entabulado entre as partes.

Como bem destacou o magistrado de piso, ‘inexiste qualquer indicativo da celebração de acordo junto ao Banco do Brasil envolvendo o crédito discutido neste feito, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão do feito formulado no Id. 55228139’.

Ora, em sua essência o processo é dinâmico e deve ser impulsionado regularmente pela parte interessada no provimento jurisdicional.

A suspensão ou paralização do “caminhar” é medida excepcional que deve ser adotada com prudência e razoabilidade.

Em outro aspecto, ainda que houvesse o suposto acordo, não havendo a homologação judicial do mesmo, não cabe falar em suspensão do processo até que tal ato seja referendado pelo juízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. DESCABIMENTO. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O acordo entre as partes constitui fundamento para a suspensão do processo de execução, nos termos do art. 922 do CPC, e não para a extinção do processo. 2. Inadimplido o prazo avençado para o cumprimento das parcelas pactuadas, retoma-se o regular curso da execução pelo rito inaugural. Precedente da Turma.

3. A falta de ânimo de novar, caracterizada pela expressa manifestação de vontade nesse sentido, condiciona a quitação pelo cumprimento da obrigação assumida, mediante parcelamento, sem extinguir a obrigação primitiva. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0727998-32.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, Julgado em: 22/04/2021

Ademais, cabe ao executado, na ação de obrigação de fazer por ele ajuizada (1966-52.2019.811.0033-Código: 88961), demonstrar a presença dos requisitos processuais para a concessão do pretendido alongamento da dívida e homologação/declaração de validade de eventual acordo firmado com o antigo credor (Banco do Brasil), que suste a produção de efeitos do título em que se funda a execução, sendo essa decisão interlocutória – a que confirmar ou não o acordo/alongamento pretendido envolvendo o mesmo débito ora discutido – fator preponderante para eventual suspensão da execução, o que por ora, não se verifica presente.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021